Tribunal: TJMT
Processo: 1019986-66.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019986-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO MANEIRA - CPF: 529.084.456-20 (ADVOGADO), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), PIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 094.423.179-97 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), D & D LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 18.867.113/0001-54 (EMBARGANTE), D'AGOSTINI & DIDOMENICO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 77.317.972/0001-39 (EMBARGANTE), RODRIGO VINICIUS CIVIERO D AGOSTINI - CPF: 074.459.609-29 (EMBARGANTE), MARCIO DIDOMENICO - CPF: 930.680.859-34 (EMBARGANTE), AIRTON JOSE D AGOSTINI - CPF: 600.336.229-49 (EMBARGANTE), INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 29.316.596/0001-15 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DOS BENS. TÉRMINO DO
STAY PERIOD
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AÇÃO INDIVIDUAL. E
MBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por D & D Logística e Transportes Ltda. e D'Agostini & Didomenico Ltda. contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento interposto para suspender decisão da 2ª Vara Cível de Sinop/MT, a qual determinou a busca e apreensão de veículos objeto de contratos de alienação fiduciária, utilizados pelas Embargantes.

Sustentam a existência de omissão e contradição no julgado quanto à decisão anterior do juízo da recuperação judicial que reconheceu a essencialidade da frota e vedou atos constritivos até deliberação da assembleia de credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não considerar a decisão do juízo da recuperação judicial sobre a essencialidade dos bens; (ii) determinar se a proteção conferida pela recuperação judicial subsiste após o término do
stay period
, impedindo a execução de bens essenciais vinculados a contratos fiduciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam unicamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via própria para rediscussão do mérito da decisão recorrida.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da essencialidade dos veículos, reconhecendo que a proteção conferida pelo art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05 se limita ao período de blindagem, findo em 20/08/2025 no caso concreto.

5.

A competência do juízo da recuperação judicial para impedir atos constritivos sobre bens essenciais se encerra, em regra, com o término do
stay period
, restabelecendo-se o direito do credor fiduciário de exigir a posse dos bens.

6.

A essencialidade reconhecida pelo juízo da recuperação, ainda que respaldada em laudo do administrador judicial, não prevalece sobre o direito do proprietário fiduciário após expirado o período de blindagem.

7.

A alegada repercussão coletiva da medida constritiva foi implicitamente analisada ao se reconhecer a legitimidade da execução promovida pelo credor fiduciário, em razão do inadimplemento contratual e da ausência de proteção legal após o término do
stay period
.

8.

A decisão embargada observou o dever de fundamentação (CF/88, art. 93, IX), inexistindo vício que justifique a oposição de embargos, sendo inadmissível sua utilização para simples inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A proteção conferida pelo art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05 à retirada de bens essenciais à atividade empresarial restringe-se ao período de blindagem, findo o qual os credores fiduciários podem exercer plenamente seus direitos.

2.

A competência do juízo da recuperação judicial para vedar atos constritivos sobre bens de capital essenciais se limita à vigência do
stay period
.

3.

A declaração judicial de essencialidade não impede a retomada da posse dos bens por credores fiduciários após o término da blindagem legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

D & D LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
e
D'AGOSTINI & DIDOMENICO LTDA
opuseram Embargos de Declaração em id. 330394355, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão de id. 327851887, o qual desproveu o Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes.

Os Embargantes sustentam que o acórdão embargado deixou de considerar a existência de decisão anterior proferida pelo juízo da recuperação judicial (4ª Vara Cível da Comarca de Cascavel/PR), datada de 13/08/2025, que reconheceu expressamente a
essencialidade da frota de veículos
pertencente à Recuperanda e
vedou qualquer ato constritivo
sobre tais bens até deliberação da Assembleia Geral de Credores (ainda não finalizada).

Alegam que a decisão embargada não reconheceu a contradição objetiva entre a decisão do juízo recuperacional e aquela proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Sinop/MT, em 26/08/2025, que deferiu liminar de
busca e apreensão dos mesmos veículos
, com imposição de multa e ordem de restrição via RENAJUD, em afronta à decisão anterior.

Aduzem que o acórdão embargado fundamentou-se apenas na primeira parte do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05, deixando de considerar a parte final do dispositivo, que
veda a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial
até a deliberação da assembleia de credores.

Argumentam que não foi analisado o fato de a
essencialidade da frota ter sido reconhecida judicialmente
, com base em laudo do administrador judicial, o que reforça a necessidade de preservação desses bens para a continuidade das atividades empresariais.

Suscitam a existência da omissão quanto à
repercussão coletiva da apreensão dos veículos
, não só para as Recuperandas, como também para o conjunto de credores, empregados e para a própria função social da empresa, em afronta ao art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

Explanam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que mesmo os créditos não sujeitos à recuperação não podem ensejar a expropriação de bens essenciais, sendo da
competência exclusiva do juízo da recuperação judicial
deliberar sobre a constrição desses bens.

Assim, requerem o acolhimento dos embargos de declaração com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reconhecer a competência exclusiva do Juízo da 4ª Vara Cível de Cascavel/PR (processo n. 0001943-40.2024.8.16.0115) para decidir sobre a
constrição e posse dos caminhões
considerados essenciais às atividades das Embargantes.

Contraminuta acostada em id. 334577391.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que os Embargantes elegem matéria de convicção desta Câmara para fundamentarem suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Os Embargantes alegam a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de suspensão dos efeitos da decisão que determinou a imediata reativação dos rastreadores e a devolução de todos os veículos objeto dos contratos firmados entre as partes, ante a recuperação judicial do Grupo D&D e a essencialidade dos bens para suas atividades e a proteção conferida pelo stay period.

Na origem, trata-se de ação declaratória de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa, ajuizada pela Agravada em face dos Agravantes, na qual a autora pleiteia a rescisão de contratos de promessa de compra e venda, locação e arrendamento de caminhões, celebrados entre as partes, com a imediata restituição dos respectivos veículos, sob alegação de descumprimento contratual por parte das requeridas.

Destaca que a relação contratual estabelecida entre as partes previa que a INPASA se comprometeria a vender e locar veículos de sua propriedade ao Grupo D&D, condicionando tais operações à obrigação dos Agravantes de realizarem, durante a vigência contratual, uma cota mínima de transporte rodoviário de etanol em favor da INPASA, sendo vedado o transporte rodoviário de etanol em benefício de empresas concorrentes, conforme cláusulas contratuais.

Pontua que para assegurar o cumprimento dessas obrigações, as partes pactuaram a instalação de equipamentos de rastreamento e monitoramento nos caminhões, ficando expressamente proibido ao Grupo D&D proceder ao desligamento, ainda que temporário, de tais dispositivos.

Relata que os Requeridos/Recorrente violaram as obrigações contratuais interrompendo o carregamento de transporte de etanol pactuado e desativando os rastreadores de todos os veículos.

Por sua vez, os Agravantes afirmam que se encontram abrangidos pela proteção do stay period deferido pelo Juízo Universal da 4ª Vara Cível e Empresarial Regional de Cascavel/PR (autos n. 0001943-40.2024.8.16.0115), o qual reconheceu a essencialidade da frota à continuidade das atividades empresariais.

Alegam que a devolução dos caminhões inviabilizaria por completo suas operações, frustrando o objetivo da recuperação judicial e afrontando o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei 11.101/05).

Aduzem que a INPASA tem sido intransigente quanto à renegociação dos contratos e que há discussão paralela sobre o equilíbrio econômico/financeiro das avenças na Ação Revisional n. 1007846-52.2025.8.11.0015.

Feitos tais apontamentos, em que pese à irresignação recursal, o simples fato de os Agravantes estarem em recuperação judicial não lhes confere
proteção automática, indiscriminada e ilimitada
de todos os bens de terceiros que supostamente são utilizados em sua atividade empresarial.

Os Recorrentes acostaram ao Recurso a decisão que deferiu o processamento de sua recuperação judicial e declarou a essencialidade dos bens arrolados, proferida em 22/08/2024 (id. 294277883 - autos de n. 0001943-40.2024.8.16.0115).

Também foi juntada a decisão que prorrogou o stay period e a essencialidade de bens por mais 180 (cento e oitenta) dias, prolatada em 20/02/2025 (id. id. 294277883).

Levando em consideração a data em que foi prorrogada a blindagem (20/02/2025), tal proteção patrimonial perdurou até 20/08/2025,
de modo que já houve o seu transcurso.

Ainda que o artigo 49, § 3º da Lei 11.101/05 dispõe acerca da vedação à retirada de bens de capital do estabelecimento empresarial do devedor, o mesmo dispositivo deixa claro que essa proteção diz respeito ao período de blindagem.

Ou seja, considerando o transcurso do stay period, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05, restabelece-se o direito dos credores extraconcursais de prosseguir com as respectivas medidas executivas.

Registra-se que a Agravada apresentou o parecer do Administrador Judicial (id. 294756872) no qual se indica a sua não submissão aos efeitos do processo recuperacional.

Logo, não podem os Agravantes se valer das disposições da Lei 11.101/05 para postergar indefinidamente os efeitos da recuperação judicial sobre aqueles que não se sujeitam ao procedimento, sob pena de violação ao direito desses credores.

Dessa forma, encerrado o período de blindagem, os credores fiduciários retomam o direito de exigir a propriedade plena dos bens, sendo legítima a determinação de devolução dos veículos objeto dos contratos.

Nesse norte:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial para restabelecer penhora em execução de crédito extraconcursal, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução. A parte agravante alega impossibilidade de expropriação de bens essenciais à recuperação judicial, mesmo após o término do stay period. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de, esgotado o prazo de blindagem patrimonial da empresa recuperanda, ser obstada a satisfação do crédito extraconcursal com suporte no princípio da preservação da empresa. III. Razões de decidir (...).
4. Após o término do prazo de blindagem, é necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito equalizado na execução individual, não sendo possível obstar a satisfação do crédito com base na preservação da empresa. 5. O princípio da menor onerosidade deve ser observado, mas não impede a execução de crédito extraconcursal após o stay period.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido.Tese de julgamento: 1. A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite,
a avaliação realizada pelo Juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade de determinado bem ao desenvolvimento da atividade da empresa recuperanda, constrito no bojo de execução de crédito extraconcursal, somente pode recair sobre bem de capital e apenas durante o período de blindagem (stay period).
(...). (STJ - AgInt no AREsp: 2022380 PR 2021/0352534-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024). (Destaquei).

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM ("STAY PERIOD"). INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À RETOMADA DOS BENS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar de busca e apreensão de veículos objeto de contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de que o período de blindagem ("stay period") previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 havia se encerrado. II. Questão em Discussão
Verificar se os veículos objeto de alienação fiduciária, considerados essenciais às atividades empresariais, podem ser apreendidos após o término do "stay period"; III. Razões de Decidir
3. A Lei n. 11.101/2005, no art. 49, § 3º, estabelece que os créditos decorrentes de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre os bens, salvo durante o "stay period". 4. Encerrado o período de blindagem, ainda que prorrogado por até 360 dias, os credores fiduciários retomam o direito de exigir a propriedade plena dos bens, sendo legítima a busca e apreensão. 5. O Superior Tribunal de Justiça entende que, findo o "stay period", não se aplicam as limitações previstas no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, cabendo ao juízo competente na execução individual decidir sobre os atos constritivos, observando o princípio da menor onerosidade (STJ - REsp: 2057372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
6. A essencialidade do bem ao exercício da atividade empresarial, ainda que reconhecida no juízo recuperacional, não se sobrepõe ao direito do credor fiduciário quando expirado o prazo de blindagem, sob pena de violação à segurança jurídica e aos princípios da preservação do crédito e equilíbrio entre credores. 7. A competência do juízo recuperacional para suspender atos constritivos é limitada ao período de blindagem, não havendo violação de competência na decisão agravada. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: 1. Os bens vinculados a contratos de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo durante o "stay period", sendo legítima sua busca e apreensão após o término desse período. 2. A competência do juízo recuperacional para impedir atos constritivos sobre bens essenciais à atividade empresarial limita-se à vigência do "stay period", cabendo ao juízo da execução individual decidir sobre a constrição após o seu encerramento. (...). (N.U 1006288-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025). (Destaquei).

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – ART. 6º, § 4º, LEI Nº 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - TERMO INICIAL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – ESSENCIALIDADE DOS BENS – ESCOAMENTO DO STAY PERIOD - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR - DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo a lei de regência suspendem-se todas as ações e execuções em face do devedor diante do deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/2005). Com objetivo de dar maior eficiência ao procedimento, art. 6º, § 12 da Lei 11.101/2005 contempla a possibilidade de antecipação dos efeitos que defere o processamento da recuperação judicial. O termo inicial do prazo de blindagem conta-se a partir do deferimento da tutela de urgência.
Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5º, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica.
(TJ-MT - AI: 10159420920228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023).

Ainda que assim não fosse, os elementos probatórios constantes dos autos apontam o inadimplemento contratual do Grupo D&D, consistente na interrupção dos serviços de transporte, na inobservância da exclusividade ajustada e no desligamento dos rastreadores, fatos que sequer são questionados pelos Agravantes.

Nesse contexto, não se pode conferir, a pretexto de suposta essencialidade de bens, uma proteção jurídica indevida aos Recuperandos em detrimento dos direitos do credor, ainda mais diante dos indícios de que estes não estão cumprindo com suas obrigações contratuais, estando na posse dos bens, e mesmo assim, deixando de transportar com exclusividade o etanol da Agravada, em nítido desvirtuamento dos termos previstos em contrato.

Permitir que o Grupo recuperando continue a usufruir de bens que não lhe pertence e, mais grave, em possível desvio de finalidade, em atividades distintas daquelas ajustadas contratualmente, seria premiar a inadimplência e subverter a lógica do sistema recuperacional.

O instituto da essencialidade existe para garantir a continuidade da atividade econômica legítima e produtiva, e não para amparar condutas contratuais que potencialmente afrontam a boa-fé objetiva e a função social do contrato. (...) - sic – id. 327851887.

Destaca-se que o julgado consignou que a proteção conferida pela recuperação judicial – notadamente a vedação à retirada de bens essenciais – é restrita ao período de blindagem (stay period), nos termos do art. 6º, §4º, e do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/05.

No caso concreto, a prorrogação do
stay period
encerrou-se em 20/08/2025, conforme decisão do juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Cascavel/PR. Findo esse prazo, é legítima a retomada das medidas executivas por parte dos credores extraconcursais.

Da mesma forma, foi devidamente analisado que o reconhecimento da essencialidade da frota pelo juízo da recuperação judicial, ainda que respaldado em laudo do administrador judicial, não prevalece sobre o direito de propriedade do credor fiduciário após o término da blindagem legal.

Ressaltou-se, ainda, que os contratos celebrados entre as partes foram violados pelos ora Embargantes, diante da interrupção dos serviços contratados e do desligamento indevido dos rastreadores dos veículos, fatos incontroversos nos autos.

Ademais, a alegada omissão quanto à repercussão coletiva da constrição de bens, bem como ao risco de inviabilização da assembleia geral de credores, também não se sustenta.

Tais argumentos foram implicitamente rebatidos ao se reconhecer a primazia do direito do credor fiduciário após o fim do
stay period
e a inexistência de ilegalidade na decisão do juízo da 2ª Vara Cível de Sinop/MT, que determinou a devolução dos bens diante da quebra contratual e da ineficácia da proteção legal além do prazo estipulado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025